Tribunal: TJES
Processo: 5010209-14.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010209-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010209-14.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUCIA RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDIÇÕES CLARAS E EXPRESSAS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. SAQUES. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).Trata-se de ação movida pela parte Autora, ora Recorrente em face de BANCO BMG SA, alegando que notou, em seu benefício, desconto oriundo de cartão de crédito consignado, porém, nunca autorizou, recebeu ou fez uso do plástico. Portanto, aduz que foram feitos descontos indevidos, razão pela qual pugna pela restituição de valores descontados, indenização por danos morais, e, ainda a condenação o réu por litigância de má fé.

(2).A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela antecipada deferida no ID 49119210.

(3).Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4).Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrado que na inicial a parte Autora alega desconhecimento a respeito do cartão de crédito consignado na modalidade RMC. Porém, já em manifestação alega que não foram repassadas as informações e nuances do negócio jurídico questionado, o que ensejaria o vício de consentimento.

Dessa sorte, o Recorrido não se desincumbiu do seu ônus probante, na forma do art.373, II do CPC, uma vez que apresentou o contrato devidamente assinado de próprio punho pela Recorrente no ID. 50853721 - Pág. 2, e, que também está acompanhado dos seus documentos pessoais.

Senão vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA. PACTO REDIGIDO DE FORMA CLARA E ADEQUADA E LIVREMENTE ASSINADO POR PESSOA MAIOR E CAPAZ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Analisando os fatos e as provas dos autos constato que inexiste violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação do serviço, pois da leitura dos documentos, notadamente os acostados à contestação (fls. 124/211), é possível concluir de forma adequada e clara que o produto contratado é cartão de crédito consignado. 2. Como a apelada é pessoa capaz e o pacto por ela livremente assinado apresenta-se redigido de forma adequada e clara tratando da prestação de serviço único – cartão de crédito consignado - entendo não ter havido violação ao dever de informação ou ainda abusividade ou ilegalidade no contrato firmado pelas partes, não sendo crível admitir o alegado desconhecimento da real natureza do contrato firmado, mormente em razão das provas produzidas nos autos. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06653096420198040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

Nesse sentido, o entendimento da sentença de primeiro grau deve prevalecer, uma vez que é inconteste que a parte Recorrente tinha ciência do contrato, uma vez que teve acesso ao Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, e, mesmo assim apostou sua assinatura de forma física.

Noutro giro, observo que a Recorrente se beneficiou do contrato, considerando os saques autorizados comprovados nos autos, e, que estavam assinados pela própria parte Recorrente de forma física.

Senão vejamos a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE ASSINATURA CONSTATADA QUE NÃO ILIDE O REPASSE DOS VALORES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CAPITAL RECEBIDO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. LONGO PRAZO ENTRE OS PRIMEIROS
DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (MAIS DE 3 ANOS). CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS COMPROVADAS E SAQUES REALIZADOS PELO AUTOR. PLENA CIÊNCIA DA CONTRATANTE ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora ilegais os descontos fruto de contrato fraudulento, não há que se falar em devolução por parte da instituição financeira dos valores descontados, pois o autor se beneficiou do capital recebido.
Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (reserva de margem consignável), bem como os demais requerimentos dele decorrentes, quando demonstrado que o autor possuía plena ciência dos termos do contrato, mormente porquanto o autor não negar a contratação e ter recebido transferências bancárias em sua conta corrente, não havendo falar, consequentemente, em ilegalidade na contratação
. A jurisprudência deste colegiado é no sentido de que o decurso de tempo significativo entre o início do desconto indevido e o ajuizamento da ação não enseja danos morais. (TJ-MS Apelação Cível: 08406049820168120001 Campo Grande, Relator: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

Portanto, o conjunto de provas documentais e circunstanciais, associado ao
comportamento da parte recorrida frente aos saques autorizados, o que leva essa relatora a conclusão de que não há elementos suficientes para configurar vício de consentimento ou dano moral. Dessa forma, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)